Tribunal: TJDFT
Processo: 0741971-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA SUCUMBENCIAL. ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO NO PROCESSO. COMPROVADA. VALORES DEVIDOS.

1. Patente a legitimidade do advogado agravante, na condição de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), discutir questão referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo sido preterido em razão de acordo posteriormente entabulado pelas partes.

2. Os honorários constantes na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executá-los, inclusive nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier.

3. Comprovada a atuação do causídico no feito, quando da fixação da verba honorária em questão, esta lhe é devida a teor do que dispõe o §14 do artigo 85 do CPC, não podendo ter ilidido seu direito, em razão de rescisão de contrato trabalhista com a empresa patrocinada.

4. Recurso conhecido e provido.